Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-42.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700969-42.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BORGES, SARA DE ANDRADE VIEIRA, ANTONIO DOS SANTOS, FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA APELADO: ANTONIO DOS SANTOS, FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA, RAFAEL BORGES, SARA DE ANDRADE VIEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro réu, ANTÔNIO DOS SANTOS, teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido na sentença não recorrendo quanto ao ponto e não recolheu o preparo recursal. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante, ANTÔNIO DOS SANTOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de março de 2022 12:38:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador